Tribunal: TJMT
Processo: 0028355-89.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028355-89.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ILISIA BALBINO TRINDADE - CPF: 367.409.501-72 (AGRAVADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E DANO MORAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. VALORAÇÃO DO DANO MORAL.

RECURSO DESPROVIDO.

“
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)”
(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

Constatada a falha na prestação de serviço e cobrança irregular, deve ser mantido o dano moral, que foi fixado levando-se em conta os fatos e circunstâncias dos autos e o livre convencimento do Juízo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 0028355-89.2015.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA

: ILISIA BALBINO TRINDADE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação.

A agravante aduz que como demonstrado no recurso interposto, cabia à parte autora o ônus de demonstrar os fatos mínimos constitutivos do direito que alega ter, notadamente no que se refere à irregularidade do consumo aferido, o que não ocorreu.

Alega que a agravada não comprovou efetivamente qualquer irregularidade do consumo, enquanto as faturas expedidas gozam de presunção de veracidade.

Analisando as faturas questionadas, é possível extrair que estas estão condizentes com a média de consumo, o que comprova a completa regularidade na medição realizada pela concessionária, por isso indevido o dano moral, e, caso mantido, deve ser reduzido.

Ao final, requer a reconsideração da decisão e, caso mantida, seja o presente agravo levado para julgamento do colegiado, de modo que seja conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada. (id. 182143175)

A agravada apresentou contrarrazões (id. 188793651).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático do recurso, autorizado nas hipóteses previstas no art. 1.011, I, do CPC, verifica-se, no caso, hipótese de aplicação do Princípio
“Pas de Nullité Sans Grief”
, qual seja, de que não há nulidade sem efetivo prejuízo.

Isto porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que não há prejuízo com o julgamento monocrático, quando as matérias debatidas são devolvidas quando da apreciação do agravo interno, o que se faz neste momento. Logo, o julgamento colegiado do agravo interno é suficiente para sanar vícios que eventualmente tenham ocorrido.

Para tanto, trago precedentes desta Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Novo Código de Processo Civil - NCPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do STJ.

2.
O julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada
.

3. Vigora no nosso sistema processual penal o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
(STJ – 5ª Turma – AgRg no AREsp 907.214/SP – Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK – j. 15/08/2017, DJe 25/08/2017-destqquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...)

1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo.

2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
”
(STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017 – destaquei).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – TESE REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO UNIPESSOAL SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO REGIMENTAL – REPETIÇÃO LITERAL DOS FUNDAMENTOS DO APELO DESPROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – SUBMISSÃO DOS FUNDAMENTO DECISÓRIOS À APRECIAÇÃO COLEGIADA – POSSIBILIDADE – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUANTIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA LESÃO CORRETAMENTE REALIZADA PELO ATO SENTENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO MANTIDA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. “O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. (...) A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno
” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

2. “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (STJ – 2ª Seção – Súmula 474 – j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).”

(AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018-destaquei).

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, sob o argumento de que a agravada não comprovou efetivamente qualquer irregularidade do consumo, enquanto as faturas expedidas gozam de presunção de veracidade, e que não houve prática de ato ilícito a ensejar a reparação do dano moral
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

A apelada,
ILISIA BALBINO TRINDADE,

ajuizou ação revisional c/c tutela de urgência e dano moral contra a apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, alegando que foi surpreendida com a suspensão do fornecimento de energia e apesar de tentar a solução administrativa não teve sucesso, por isso pediu a

revisão das faturas dos meses de junho a novembro de 2014 e de janeiro, abril e maio de 2015, por estarem acima da média de consumo,

bem como a reparação do dano moral.

Citada, a apelante não contestou a ação e foi decretada a revelia.

Intimadas, as partes para especificarem as provas, apenas a apelada pugnou pela produção de prova.

Na sequência foi proferida a sentença de procedência parcial dos pedidos da apelada, onde a Juíza, em análise das provas existentes nos autos, entendeu que houve falha na prestação do serviço por parte da apelante, que gerou cobrança indevida de valores acima da média, e determinou a revisão das faturas objeto da ação, bem como condenou por dano moral em razão da cobrança de valores indevidos.

Eis o trecho da sentença:

“(...)

Analisando detidamente os autos, constata-se que a parte autora alega falha na prestação de serviços pelo aumento abusivo nas faturas de energia elétrica.

Verifico do histórico de contas apresentado pela autora que o imóvel sempre consumiu uma média, nos meses que antecederam as faturas revisadas, entre R$ 100,61 (cem reais e sessenta e um centavos) a R$ 204,92 (duzentos e quatro reais e noventa e dois centavos), quantias estas diversas do cobrado nos meses contestados havendo uma diferença expressiva nos valores, principalmente na fatura vencida em 23/06/2014 (p.20).

Em que pese um aumento no valor da fatura, não há justificativa à causa desse aumento, o que enseja a procedência do pedido.

(...)” (Id. 105439985)

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante, em sede de apelação, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, não se desincumbiu de apresentar prova robusta de que não houve falha na prestação do serviço.

Assim como não comprovou a regularidade das faturas.

A apelada teve o fornecimento de energia em sua residência interrompido, além de lhe ter sido cobrado valores indevidos, por isso, deve ser mantida a sentença.

Nesse sentido a jurisprudência:

“Fornecimento de energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral. Controvérsia sobre a regularidade da cobrança dos meses de fevereiro, março e abril de 2021. Consumo apontado em quantidade dez vezes maior que a média de consumo da Autora. Débito que deve ser calculado conforme média aritmética dos doze meses anteriores à cobrança. Suspensão do serviço motivado por erro da concessionária. Dano moral configurado. Indenização mantida em R$10.000,00. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1040620-96.2021.8.26.0100; Relator (a): Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de Registro: 19/10/2021)

“INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. CONSUMIDOR QUE ESTAVA EM DIA COM AS CONTAS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. Contexto probatório a demonstrar que o corte de energia elétrica foi indevido. Restabelecimento efetuado somente sete dias após. Falha na prestação dos serviços. Situação vivenciada pelos autores que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano moral "in re ipsa". "Quantum" indenizatório majorado para R$ 3.000,00 para cada um dos autores (R$ 9.000,00 no total), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da ré e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido. DANOS MATERIAIS. Ressarcimento não devido. Ausência de cabal comprovação do prejuízo. SUCUMBÊNCIA. Ônus carreado integralmente à ré. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação dos autores parcialmente provida. Apelo da ré desprovido.”

(TJSP; Apelação Cível 1002189-90.2021.8.26.0003; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2021; Data de Registro: 13/08/2021)

No que tange ao valor da reparação do dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levou-se em conta os fatos, isto é, a suspensão indevida de energia, e mais a cobrança de valores indevidos, aliado à capacidade econômica das partes, além de ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dessa forma, não merece reparos.

Ademais está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 86 E 292, V, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Indenização, ajuizada pela parte agravada contra Rio Grande Energia S/A, em face da interrupção do fornecimento de energia elétrica no imóvel dos autores, pugnando pela condenação da concessionária ao pagamento de indenização, a título de danos morais. O acórdão do Tribunal de origem reformou, em parte, a sentença, que julgara procedente o pedido, "para redimensionar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000.00 em favor da unidade consumidora com número de medidor 1780876 e para alterar o termo inicial dos juros moratórios do valor da indenização que passará a ser 09/03/2018; e, dar parcial provimento ao recurso adesivo dos autores para majorar os honorários advocatícios devidos ao seu patrono para 15% sobre o valor atualizado da condenação". III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 86 e 292, V, do CPC/2015 , a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie. IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que "a falha do serviço está, justamente, na demora excessiva em restabelecê-lo, e não na suspensão por si mesma", não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ. V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1617376/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020)

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, ficou comprovada a falha na prestação do serviço por parte da apelante, o que causou dano moral infestável, logo, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85,
§
º 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios em favor do causídico do apelado.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, e a valoração do dano moral se deu com base nas circunstâncias fáticas, porém não atendeu o anseio da agravante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023